Tribunal: TJMT
Processo: 1018637-04.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018637-04.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Intervenção em Estado / Município]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), RK LOGIC INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.175.604/0001-95 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA LEI ESTADUAL N. 11.320/2020 - FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE - INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CONCRETA QUE REPRESENTE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ENUNCIADO 266/STF - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A impetrante ataca a Lei estadual n. 11.320/2020, sem apontar qualquer ato concreto que represente violação à direito líquido e certo. Incidência da Súmula 266/STF, pela qual
“Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por RK LOGIC INFORMÁTICA – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra ato dos EXCELENTÍSSIMOS SENHORES GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na
publicação da Lei nº 11.120, de 05 de maio de 2020
(
Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas).

Situando os efeitos da referida lei estadual, expõe a impetrante que os estabelecimentos
em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, como é o seu caso, tornaram-se obrigados a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas através de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, sujeitando o infrator, para o caso de descumprimento, à sanção pecuniária no montante de 5.000 UPF/MT, totalizando, em valores atuais, R$ 778.650,00 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais).

Alega, no caso, que o seu direito líquido e certo que se encontra afetado é sua autonomia administrativa, visto que na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a sua constituição, funcionamento e gestão são atribuições conferidas unicamente a ela, sob pena de interferência estatal indevida. Ainda, por meio da referida lei, busca transferir a responsabilidade de segurança pública a um particular, obrigação esta que incumbe tão somente ao Estado (art. 144 da CF e arts. 74 e 75 da Constituição Estadual), isto sem mencionar que tal regra interfere em seu direito constitucional de livre iniciativa (art. 170, da CF), rematando que tal conduta é vedada pela Constituição Estadual, exatamente por apontar como um dos deveres do Estado e dos Municípios assegurar
“a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota”.

Assim, em face à interferência administrativa na esfera privada, recorre ao Poder Judiciário ante a evidente ilegalidade da norma que contraria os direitos inerentes à sua atividade e que, caso seja aplicada, pode prejudicar o seu regular funcionamento e até ocasionar o encerramento das atividades destes.

Em acréscimo à suscitada violação a direitos privados, alude à competência privativa da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I, da CF), o que demonstra não apenas a ilegalidade da Lei estadual n. 11.120/2020, mas também a sua inconstitucionalidade, citando em abono escólios do TJPR e do STF (ADI 451).

Nesses termos, aqui abreviados, cometendo a relevância dos fundamentos na plausibilidade do direito vindicado para demonstrar a

afronta à ordem legal e à Constituição Federal, por flagrante o desrespeito à proibição da interferência em instituições privadas, e, ainda, a inobservância ao princípio da livre iniciativa (art. 170, da CF),
e o receio de eficácia da medida ao risco de vir a sofrer fiscalização, com a possibilidade de altíssima multa, requereu a concessão de liminar para sustar os efeitos da Lei estadual n. 11.120/2020 até o julgamento do mérito (id. 56402985).

A liminar foi indeferida (id. 58577975).

Nas informações, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso argui a impossibilidade de impetração contra lei em tese e, no mérito, resumidamente, a constitucionalidade da norma por tratar de defesa e direito do consumidor, enumerando os seguintes dispositivos: art. 1º, §3º, da Lei
11.120/2020, art. 6º do CDC, art. 5º, “caput” e XXXII, art. 6º e art. 24, VIII, da CF,
termos em que requereu o indeferimento da inicial ou a denegação da segurança (id. 623026471).

Na defesa técnica (art. 7º, II, da LMS), o Estado de Mato Grosso, em preliminar, suscita a
inadequação da via eleita (Súmula 266/STF). No mérito, a inexistência de suporte fático a comprovar a alegação de que a impetrante ostenta direito líquido e certo, bem como a inexistência de inconstitucionalidade ou ilegalidade da norma, afeta ao direito do consumidor, e que também fornece mais uma ferramenta para a segurança pública, que possuirá mais uma fonte investigatória e de vigilância para reprimir e prevenir crimes (id. 60961480).

Contra a indeferitória do pedido de liminar, a impetrante interpôs agravo interno (id. 62831500). Sem contrarrazões (id. 62831541).

Ante a possibilidade de julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do agravo interno, determinou-se a retificação da classe judicial (id. 95696468).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Roosevelt Pereira Cursine, asseverou equivocada a via eleita, consoante a Súmula 266/STF e jurisprudência deste Tribunal em relação a mesma Lei, manifestando-se pela extinção do presente feito (id. 99331982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Inadequação)

E. Turma:

A impetração ataca, em caráter repressivo, suposto efeito prático e concreto da Lei estadual n.
11.120, de 05 de maio de 2020
(Dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas),
assim redigida:

“
Art. 1º Os estabelecimentos e locais com grande fluxo de circulação de pessoas, que possuam sistema de monitoramento e gravação eletrônica de imagens por meio de circuito fechado, são obrigados a manter os arquivos de imagens diárias armazenados por um período de 30 (trinta) dias, a contar da 0h (zero hora) da data de início da gravação.
(Redação do caput dada pela Lei Nº 11198 DE 24/09/2020).

§ 1º Consideram-se locais com grande fluxo de circulação de pessoas:

I - os estabelecimentos bancários, shoppings e estabelecimentos comerciais em geral;

II - as clínicas médicas, hospitais e demais estabelecimentos de saúde, públicos ou privados;

III -os terminais de transporte rodoviário de pessoas e cargas, municipais, intermunicipais e interestaduais;

IV - os estabelecimentos de ensino em geral e as creches, públicos ou privados;

V - os condomínios residenciais, abertos ou fechados;

VI - as casas de espetáculos em geral, cinemas, museus, zoológicos e afins;

VII - as academias de ginástica, quadras esportivas, estádios, parques e afins;

[...]

Art. 5º A violação de qualquer dos dispositivos contidos nesta Lei sujeitará o infrator à sanção pecuniária no montante de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT ou índice equivalente que venha a substituí-lo, podendo ser dobrado o valor da multa, no caso de reincidência”.

Consoante orienta o enunciado n. 266/STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, haja vista que se faz necessária a demonstração da existência de um ato concreto capaz de ocasionar lesão ou ameaça de lesão a direito próprio. No entanto, a impetrante fundamentou o seu pedido,
tão somente, nos supositivos à conclusão de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da lei, dado que não indicou situação concreta que represente violação a direito líquido e certo de seus associados, senão hipotética consideração, em abstrato, de interferência em sua autonomia e o receio de imposição de multa.

Evidente, trata-se de lei de natureza abstrata, geral e obrigatória, sem que se cogite de efeitos concretos à conta da fixação de multa para o caso de descumprimento. Nesse exato sentido, o anotado pelo Min. OG Fernandes, nos autos de Agravo Interno em RMS contra lei do Estado do Paraná, que previa a reserva de vagas para gestantes, sob pena de multa -
verbis: “
É certo que quase toda norma genérica e abstrata trará previsão de consequências para aquele que descumpri-la.
Tal situação, entretanto, não se traduz na iminência de ato concreto a ser protegido pela via mandamental
, conforme se extrai da ratio dos diversos precedentes citados. A pretensão da parte agravante, na verdade, volta-se contra a própria constitucionalidade da norma, questão que deve ser resolvida pela via adequada”

O v. acórdão foi assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESERVA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO A GESTANTES. LEI ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 266/STF. 1.

A lei estadual traz previsão genérica de reserva de vaga a gestantes, com previsão igualmente abstrata de imposição de sanção a quem a viole.

2. A agravante não indica qualquer ato concreto e iminente das autoridades coatoras apto a violar seu direito líquido e certo.

3. Impetração que se volta, na verdade, contra a constitucionalidade da norma local. 4. Incidência da Súmula 266/STF (Não cabe mandado de segurança contra lei em tese).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS 48.745/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)”

Sobre o tema, Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes:

"O objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante.

[...]

"Este ato ou omissão poderá provir de autoridade de qualquer um dos três Poderes. Só não se admite mandado de segurança contra atos meramente normativos (lei em tese), contra a coisa julgada e contra os atos interna corporis de órgãos colegiados.

[...]

Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato administrativo específico, mas por exceção presta-se a atacar as leis e decretos de efeitos concretos, as deliberações legislativas e as decisões judiciais para as quais não haja recurso com efeito suspensivo, capaz de impedir a lesão ao direito subjetivo do impetrante.

[...]

A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não é atacável por mandado de segurança (STF, Súmula 266), pela óbvia razão de que não lesa, por si só, qualquer direito individual. Necessária se toma a conversão da norma abstrata em ato concreto para se expor à impetração, mas nada impede que na sua execução venha a ser declarada inconstitucional pela via do mandamus.

Somente as leis e decretos de efeitos concretos se tomam passíveis de mandado de segurança desde sua publicação, por serem equivalentes a atos administrativos nos seus resultados imediatos.

Por leis e decretos de efeitos concretos entendem-se aqueles que trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como leis que aprovam planos de
urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam Municípios ou desmembram Distritos, as que concedem isenções fiscais,
as que proíbem atividades ou condutas individuais
; os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações, e outros dessa espécie.
Tais leis ou decretos nada têm de normativos; são atos de efeitos concretos, revestindo a forma imprópria de leis ou decretos por exigências administrativas
. Não contêm mandamentos genéricos, nem apresentam qualquer regra abstrata de conduta;
atuam concreta e imediatamente, como qualquer ato administrativo de efeitos específicos
, individuais ou coletivos, razão pela qual se expõem ao ataque pelo mandado de segurança." (in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais" 2019 38ª edição Ed. Malheiros pp. 41/42).

No caso, embora a impetrante alegue que não busca ver declarada a inconstitucionalidade da Lei 11.120/2020, e manifeste o desejo de não ser fiscalizada e sofrer elevada multa,
certo é que a sua pretensão é atacar lei em tese, pois o pedido formulado na inicial consiste no afastamento da aplicação do diploma estadual, o que, por via oblíqua, equivale à impugnação da lei em abstrato, com efeitos
erga omnes
, o que é vedado na espécie.

Nessa direção, dispensando encômios, o entendimento desta Turma sobre a matéria:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – LEI ESTADUAL N. 11.120/2020 – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, de efeitos concretos.

A impetração do mandamus exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

A Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica em circuito fechado nos estabelecimentos e locais com grande circulação de pessoas, é um ato normativo geral, abstrato e impessoal, não sendo passível de impugnação por meio do Mandado de Segurança.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1018631-94.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021)

De igual sentir, dentre outros:
Agravo Regimental no MS 1018608-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021;
N.U 1018582-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
LUIZ CARLOS DA COSTA
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 20/10/2020 e N.U 1018659-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2020, Publicado no DJE 09/10/2020)

De salientar, por oportuno, que existiu a impugnação da questionada lei estadual na via própria, perante o E. Órgão Especial, nos autos da ADI
011461-71.2020.8.11.0000, que, por maioria, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 11.120/2020 (DJE 11056 de 02/09/2021, publicado em 03/09/2021).

Ante o exposto, EXTINGUE-SE o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, VI, do CPC. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021